Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710814-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MARCELO SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator